Tribunal: STF
Processo: Rcl 50974
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Joao Felipe Artioli alega que a Sexta Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Campinas, ao negar seguimento a recurso extraordinário por ele interposto, teria aplicado indevidamente a orientação contida no tema 800 da Repercussão Geral desta Corte. 



    Sustenta o reclamante que a discussão jurídica travada nos autos de origem reveste-se de repercussão geral, por amoldar-se ao Tema 670.



    A parte reclamante pretende, em síntese, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    Pois bem, no caso vertente, a despeito de as razões recursais terem se reportado à repercussão geral, tal alusão foi feita de modo superficial, vago e genérico, sem haver qualquer demonstração da existência efetiva “de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”, como exige o art. 1.035, §1º, Código de Processo Civil. 



    Nada, pois, evidencia que o pronunciamento colegiado tenha extrapolado o interesse das partes e se projetado concretamente para a sociedade. 



    Oportuno destacar que o presente feito tramitou perante o Juizado Especial Cível e a controvérsia recai sobre “relação de direito privado, revestida de simplicidade fática e jurídica, com pronta solução na instância ordinária”, havendo “excepcionalidade de repercussão geral ensejadora de acesso à instância extraordinária”, (ARE 835833-RS, Relator TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015). 



    Assim, como expendido nesse Leading Case, o recurso em tela se insere entre os “milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas [que] não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal”. Em outras palavras, as razões recursais não abalam a presunção de ausência de repercussão geral, conforme Tema 800 do STF 



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 800 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator